Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602813-29.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
28/04/2023
Número: 0602813-29.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - REINALDO MACIEL -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REINALDO MACIEL (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 REINALDO MACIEL DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43576915
27/04/2023
18:58
Acórdão
Acórdão

Num. 43576915 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583237900000042540111
Número do documento: 23042718583237900000042540111
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2023 13:29:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.907

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602813-29.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REINALDO MACIEL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: REINALDO MACIEL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.
2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser ressalvado, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
3. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 26/04/2023

Num. 43576915 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583237900000042540111
Número do documento: 23042718583237900000042540111
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2023 13:29:01
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022, apresentada por REINALDO MACIEL,
candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Progressistas - PP.
As prestações de contas parciais e finais foram apresentadas tempestivamente em 13/9/2022 e em
25/10/2022, respectivamente (ID 43121076 e ID 43222436).
Não houve impugnação (ID 43230124 e ID 43265587).
O relatório técnico preliminar apontou a necessidade esclarecimentos por parte do prestador das contas, com
apresentação de contas retificadoras, em caso de alteração ou correção dos lançamentos já efetuados (ID
43519020).
O candidato apresentou prestação de contas retificadora acompanhada de informações e documentos e
requereu a aprovação das contas, ainda que com ressalva (ID 43522197).
Em novo parecer (ID 43527010), o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação com ressalva das contas, em
razão do atraso de 2 (dois) dias para abertura de conta bancária após a concessão de CNPJ, descumprindo o
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.670/2019.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das contas, pois o atraso
na abertura de conta bancária de campanha não possui o condão de comprometer a regularidade das contas,
notadamente em razão da ausência de outras irregularidades, conforme entendimento jurisprudencial deste
Tribunal. (ID 43528571).
É o relatório.

VOTO
a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses valores que
justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas
Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.

Num. 43576915 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583237900000042540111
Número do documento: 23042718583237900000042540111
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2023 13:29:01
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para com
todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse dever
é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do
jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social– e a
veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos públicos,
o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar margem à prática
de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo
democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022,
cuja análise é disciplinada pela Lei nº 9.096/1995 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

b.1) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

A irregularidade apontada no relatório técnico conclusivo consiste no atraso de abertura de conta
bancária destinada ao recebimento de Doações para Campanha.
O prazo para abertura de conta bancária está previsto no artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no

Num. 43576915 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583237900000042540111
Número do documento: 23042718583237900000042540111
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2023 13:29:01
art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento bancário ou por meios
eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

No caso em análise, o parecer conclusivo indica que o prestador procedeu à abertura da conta bancária em
15/8/2022, ou seja, 12 dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando um atraso de 2
dias.
Esse atraso é falha que pode ser considerada mera ressalva à aprovação, uma vez que não
comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas, ainda mais que desacompanhada de
outras irregularidades.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
VEREADOR.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
SOMENTE
APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO
E
A
TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE
RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM
RECURSOS DO FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.
[...]
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser ressalvado, caso
não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
[...]
(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 4/2/2022)

Desse modo, considerando que o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, tem-se que a impropriedade deve ser considerada apenas para
ressalva no julgamento das contas.

Num. 43576915 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/04/2023 18:58:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042718583237900000042540111
Número do documento: 23042718583237900000042540111
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/04/2023 13:29:01
DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Reinaldo
Maciel, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2022, nos termos do artigo
74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602813-29.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 REINALDO MACIEL DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: REINALDO MACIEL - Advogados do REQUERENTE:
GIULIANO ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023.